Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010543-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAXUEL MORAES COSTA - CPF: 631.967.133-50 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - CNPJ: 00.067.860/0001-42 (INTERESSADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS MANOEL SILVA DUARTE - CPF: 083.863.975-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PIRES DE MEDEIROS - CPF: 034.790.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCIZO FEITOSA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 625.602.263-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA BARROZO LOPES - CPF: 071.849.541-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou
a
prisão preventiva
do paciente
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz dos elementos constantes dos autos e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos.

4.
A dinâmica dos fatos e os depoimentos constantes dos autos apontam para atuação coordenada do paciente com outros indivíduos,
indicando possível vínculo com organização criminosa voltada ao tráfico local.

5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes frente ao contexto de tráfico em larga escala e à estrutura criminosa evidenciada.

7.
O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da custódia cautelar, pois a prisão preventiva tem natureza processual distinta da pena privativa de liberdade e está devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, associados à necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da apreensão de
considerável
quantidade e variedade de entorpecentes
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010543-91.2025.8.11.0000

PACIENTE: MAXUEL MORAES COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em favor de
Maxuel
Moraes Costa, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, pleiteando, em síntese, a revogação da medida extrema ou sua substituição por cautelares diversas.

O pedido
liminar foi indeferid
o
em decisão exarada no id.

279487898
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
282317055
.

Em parecer de id.

286498399
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
den
e
gação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O mérito do
habeas corpus
resume em saber se a prisão preventiva se faz necessária no presente caso.

Conforme se extrai dos autos, a custódia cautelar foi decretada em audiência de custódia, com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, além da presença de elementos indicativos da participação do paciente em organização criminosa voltada para o tráfico local.

D
urante operação policial denominada "
Tolerância Zero
", o paciente foi flagrado em frente a uma
kitnet
, juntamente com outros indivíduos, os quais tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição, lançando invólucros contendo substância aparentando ser cocaína.

Na abordagem, foi encontrado no bolso de
Maxuel
um dos invólucros dispensados, além de, em sua residência, substancial quantidade de entorpecentes, divididos e embalados de forma característica
a
o comércio ilícito: 234,18g de cocaína, 50,89g de maconha e porções de pasta base, além de balanças de precisão, celulares e dinheiro em espéci
e.

Em conversa informal com os policiais,
segundo consta dos autos,

M
axuel
confessou, em tese, pertencer à facção criminosa
”
, exercendo a função de
“
lo
j
ista
” — termo que denota papel de gerência ou manutenção de
“bocas de fumo” — e que os outros indivíduos o auxiliavam na embalagem dos entorpecentes
.

Embora, no interrogatório formal, o paciente tenha tentado se descolar da droga apreendida e negado a vinculação faccionada, as provas colhidas — especialmente os depoimentos dos outros conduzidos e os objetos apreendidos — convergem para demonstrar sua atuação coordenada com os demais envolvidos.

Esse
modus operandi
, aliado à diversidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes, permite inferir a existência de um esquema de distribuição bem estruturado, revelando periculosidade concreta do agente e risco real de reiteração delitiva.

Nesse cenário, verifica-se a pertinência da custódia com base na proteção à ordem pública, sobretudo
diante do potencial

de
reiteração delitiva e do contexto de tráfico em larga escala.

Ademais, é firme o entendimento de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou bons antecedentes, não impedem a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais, conforme reiteradamente decidido por esta Colenda Câmara e pelo STJ
.

De igual modo, não há como prosperar o pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, eis que inadequadas e insuficientes para a contenção da periculosidade social atribuída ao paciente, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, que veda sua aplicação quando a preventiva se revela necessária e adequada.

Por fim, não se há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a custódia cautelar possui natureza processual e finalidade distinta da prisão-pena.

Tal princípio somente seria aplicável caso ausentes os pressupostos da prisão preventiva, o que não se verifica
in
casu
.

Assim sendo, ausente qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento evidente a ser reparado pela via estreita do
habeas corpus
, e tendo em vista a concreta e suficiente motivação da decisão que decretou a prisão preventiva, impõe-se a denegação da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025